Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIA, MÊS E ANO DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32 a suspensão da prescrição pela instauração de processo administrativo deve ser verificada pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
4. No caso, embora seja possível extrair da declaração de reconhecimento de créditos emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que o processo administrativo foi instaurado em 2019, não é possível identificar o dia e o mês em que o requerimento foi apresentado. De igual forma, também não é possível aferir se ou quando o referido processo foi concluído. A ausência dessas informações essenciais impossibilita a averiguação da suspensão da prescrição, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32.
5. A produção de prova documental em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC).
6. Eventual afastamento da prescrição em âmbito administrativo não vincula o Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.